Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023504-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Acessão, Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (APELADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (APELANTE), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA SESSAO PRESENCIAL/HIBRIDA NOS TERMOS DA PORTARIA N. 298/2020-PRES.
E M E N T A

APELAÇÃO – PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – CONTRATO DE USUFRUTO COM RESERVA DE DOMÍNIO DE ÁREA RURAL – ALIENAÇÃO DA ÁREA A TERCEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA USUFRUTUÁRIA PREJUDICADO – AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO – CABIMENTO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE REFORÇO DA GARANTIA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a fazenda que os Recorrentes pretendem vender é a única garantia da dívida por eles contraída decorrente do contrato de usufruto firmado, que perdurará até o ano de 2.030, e prejudicado o exercício do direito de preferência da usufrutuária por descumprimento contratual dos Apelantes, é evidente o interesse da Recorrida no protesto às margens das matrículas do imóvel para que terceiros, potenciais adquirentes, tenham ciência da existência da prévia relação em partes envolvendo o imóvel em tela.

Deve a sucumbência ser imposta à parte que causa à instauração do processo e que sucumbiu diante da prevalência do interesse da outra parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1023504-77.2021.8.11.0041

APELANTE:

ANTÔNIO FRIGIERI FILHO E JAQUELINE DA COSTA
MARQUES FRIGIERI

APELADA:

FLORESTECA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Protesto Contra Alienação de Bens
ajuizada por FLORESTECA S.A. (proc. n. 1023504-77.2021.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido determinar a averbação do protesto às margens das matrículas dos imóveis de n. 24.041 e 24.042, do 1o Serviço Notarial e Registral de Barrado Bugres/MT, condenando os ora Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

Em su
as razoes, aduzem a inexistência de legítimo interesse na medida de protesto por parte dos Apelados, uma vez que cumpriram com todas as formalidades impostas na

Escritura de Instituição de Usufruto ao comunicarem a Apelada a sua intenção de alienar a propriedade, e “
todos os supostos “empréstimos” que ocorreram posteriormente foram, na verdade, PAGAMENTOS da REMUNERAÇÃO devida aos Réus
” pelo uso da terra.

Citam que a obrigação de averbação do Usufruto na matrícula do imóvel era da parte contrária, que assim não procedeu, devendo a empresa Apelada ser condenada a arcar com a integralidade das custas e honorários.

Alegam, subsidiariamente, a necessidade de fixação de sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada litigante, ante a rejeição do pedido de reforço da garantia.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 217794710.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ANTÔNIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Protesto Contra Alienação de Bens ajuizada por FLORESTECA S.A. (proc. n. 1023504-77.2021.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a averbação do protesto às margens das matrículas dos imóveis de n. 24.041 e 24.042, do 1° Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT.

Infere-se dos autos que, em 2004, as partes firmaram Escritura Pública de Instituição de Usufruto com Reserva de Áreas Rurais e Outras Avenças, por meio da qual os Apelantes instituíram, em favor da empresa Apelada, o usufruto de área de terras que compõe a Fazenda Terra Santa (matrículas n. 24.041 e 24.042 no 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT) para fins de exploração de madeira teca, pelo período de 26 anos, com final previsto para o ano de 2030.

Na cláusula sexta da referida escritura, foi estabelecido o dever dos Recorrentes de não alienar o imóvel, ressalvado o direito de preferência da Recorrida na aquisição da área total da fazenda.

Inobstante, a despeito da expressa previsão contratual, os Apelantes, ao dar ciência à Apelada da pretensão de alienar o bem, encaminhou-lhe notificação desprovida de elementos básicos para o exercício de preferência, visto que desacompanhada da cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento, prejudicando o direito da Recorrida.

Trata-se, inclusive, de questão já assentada por esta Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016138-76.2022.8.11.0000, interposto contra a decisão liminar proferida na origem, cuja ementa ora transcrevo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENÇÃO DE BENS – CONTRATO DE USUFRUTO COM RESERVA DE DOMÍNIO DE ÁREAS RURAIS – ALIENAÇÃO DA ÁREA A TERCEIROS – DIREITO DE PREFERÊNCIA DA USUFRUTUÁRIA – NOTIFICAÇÃO DESACOMPANHADA DA PROPOSTA DE COMPRA – AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO – CABIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ A QUO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Conforme estabelece o art. 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Os documentos acostados aos autos demonstram que não há óbice para o registro do protesto contra a alienação dos imóveis sub judice nesta fase preambular, pois a vigência do contrato de usufruto perdurará até o ano de 2.030 e a notificação extrajudicial encaminhada à empresa usufrutuária foi desacompanhada da cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento
.

(N.U 1016138-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)
(destaquei)

Ora, se a fazenda que os Recorrentes pretendem vender é a única garantia da dívida por eles contraída decorrente do contrato de usufruto firmado, que perdurará até o ano de 2.030, e prejudicado o exercício do direito de preferência da usufrutuária por descumprimento contratual dos Apelantes, é evidente o interesse da Recorrida no protesto às margens das matrículas do imóvel para que terceiros, potenciais adquirentes, tenham ciência da existência da prévia relação em partes envolvendo o imóvel em tela.

Aliás, já constara no voto proferido no instrumental acima indicado que “
na situação em exame está perfeitamente demonstrado o interesse, utilidade e necessidade da providência judicial em favor da Agravada para a averbação do protesto contra alienação de bens
nas matrículas n.o 24.041 e 24.042 no 1.o Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, vez que entre os litigantes ainda está vigente o Contrato de Parceria e Usufruto de duas áreas de compõem a Fazenda Terra Santa, aliada ao fato de que a cópia da proposta de compra recebida de terceiro, com o detalhamento do preço, prazo e condições de pagamento não foi encaminhada a Agravada
” (destaquei).

Nesse cenário, a despeito das alegações de que os empréstimos não são, na realidade, empréstimos, mas meros adiantamentos que serão compensados ao final do usufruto, tem-se, como bem pontudo pelo julgador singular, que “
a natureza da dívida não importa para o objeto da demanda. O que realmente importa é que os réus têm dívida a descoberto e que pretendem vender a fazenda sem garantir o exercício de direito de preferência à autora, o que justifica a averbação de um protesto contra a alienação de bens
”.

Outrossim, quanto ao ônus sucumbencial, tem-se, tal qual pontuado na sentença, que “
a sucumbência será imposta para aquela parte que efetivamente contribuiu para o desencadeamento do processo e que sucumbiu diante da prevalência do interesse da outra parte
”.

Destarte, muito embora tenha sido indeferido o pleito autoral de reforço da garantia da dívida, considerando que a ação judicial para resguardar os direitos da Autora/Apelada frente a terceiros adquirentes se fez necessária ante a conduta dos Apelantes, e reconhecida a pretensão daquela, nenhum reparo deve ser feita na distribuição da sucumbência.

A propósito:

Tutela cautelar antecedente consistente em protesto contra alienação de bens. Sentença homologatória de desistência da demanda, manifestada pela autora após a apresentação de contestação. Apelação dos réus, com pedido de apreciação das preliminares arguidas em contestação, bem como de fixação de honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. "A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade." (THEOTONIO NEGRÃO "et alii"). Tratando-se de demanda que tem por objeto tema acessório, deve-se realizar estimativa econômica do benefício que o autor pretende auferir. No caso, isto resulta numa terça parte do valor do imóvel em cuja matrícula seria averbado o protesto contra alienação, estimativa que parece proporcional à grave restrição à livre disponibilidade do imóvel que decorreria do deferimento da pretendida cautela, de que, supervenientemente, desistiu a apelada. Reforma parcial da sentença. Apelação a que se dá parcial provimento, fixados honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor fixado para a causa. (TJSP; Apelação Cível 1087220-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, visto que a verba honorária já foi aplicada em seu percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024